Tribunal: TJDFT
Processo: 0745725-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA. MANEJO DE RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo autor visa à reforma da sentença de improcedência do pedido para condenar a parte ré a restituir o valor da caução firmada em contrato de locação urbana atualizado pelo IGP-M/FGV, acrescido de juros da poupança.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (locatário) ajuizou ação de cobrança visando à condenação da parte ré (locadora) à restituição do valor de R$ 8.724,06, referente à diferença da caução locatícia. No seu entender, o valor correto da caução a ser restituída seria de R$ 13.803,38, mas apenas teriam sido restituídos R$ 5.243,98. (ii) O contrato de locação comercial, cláusula 8a, dispõe que a garantia locatícia se dará através de caução feita por “depósito em Conta Poupança”, no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), no dia 25.3.2015 (data que o contrato foi assinado), e que “este valor será restituído ao LOCATÁRIO, com os respectivos juros e correção monetária ao termo final do presente Contrato, após a devolução do imóvel e a sua respectiva Vistoria Geral”; (iii) As partes, posteriormente, firmaram aditivo contratual, que passou a dispor que “a partir de 25 de março de 2024 o saldo da caução em dinheiro prestada para depósito da garantia locatícia pelo Locatário para a Locadora seria corrigido pela TR (Taxa Referencial), em substituição da correção pelo índice da caderneta de poupança, e restituída pela Locadora ao final do contrato de locação, devolução do imóvel e anuência recíproca aposta no termo de Vistoria Final”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber (a) se o critério de correção da caução locatícia deve observar os índices da caderneta de poupança (de 25.3.2015 a 25.3.2024) e a TR (a partir de 25.3.2024 até a entrega do imóvel) ou os índices IGP-M/FGV acrescido da poupança (cláusulas 4a, 5a e 8a); (b) se os embargos de declaração opostos no primeiro grau de jurisdição foram protelatórios; e (c) se a conduta do apelante configura litigância de má-fé (ponto suscitado em contrarrazões).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n. 8.245/91, artigo 37, § 2o, dispõe que a caução em dinheiro será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. A correção monetária da caução e eventuais juros de mora incidentes sobre a caução deverão observar também as disposições contratuais estabelecidas (pacta sunt servanda).
5. No caso concreto, o contrato possui cláusula específica expressa e suficientemente clara em estabelecer que o valor da caução seria depositado em conta poupança, o que, por dedução lógica, sofreria a incidência de juros e de atualização monetária próprias das contas dessa natureza (conta poupança). Apenas a partir de 25 de março de 2024 é que o valor deveria sofrer variação com base em índice distinto, conforme aditivo pactuado (correção pela taxa Taxa Referencial - TR).
6. Inexistindo elementos que demonstrem, por ora, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, conclui-se pelo regular exercício do direito de opor embargos declaratórios. Inaplicabilidade da multa (CPC, art. 1.026, § 2o). No capítulo, sentença reformada.
7. Não se deduz litigância de má-fé sem prova adequada do dolo (caso concreto), o qual constitui elemento essencial à incidência das penalidades processuais previstas.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113 e 422, Lei n. 8.245/1991, artigo 37, § 2o; CPC, arts. 77, I, II, 80, 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961675, Oitava Turma Cível, Relator(a): Eustáquio De Castro, DJe: 11.2.2025; Acórdão 1722753, Quarta Turma Cível, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, DJe: 12.7.2023; Acórdão 1946957, Segunda Turma Cível, Relator(a): Fernando Tavernard, DJe: 5.12.2024; Acórdão 1722009, Segunda Turma Cível, Relator(a): Sandra Reves, DJe: 12.7.2023.